Tribunal: TJSP
Processo: 1008207-02.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Dívida condominial. Cobrança do credor fiduciário. Sentença de parcial procedência. Limitação da cobrança às parcelas vencidas após a imissão na posse do bem pela instituição financeira. Recurso do condomínio. Dívida de natureza propter rem. Consolidação da propriedade fiduciária e imissão na posse que implicam a assunção integral da dívida condominial, por sua

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Dívida condominial. Cobrança do credor fiduciário. Sentença de parcial procedência. Limitação da cobrança às parcelas vencidas após a imissão na posse do bem pela instituição financeira. Recurso do condomínio. Dívida de natureza propter rem. Consolidação da propriedade fiduciária e imissão na posse que implicam a assunção integral da dívida condominial, por sua natureza propter rem. Art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 que não limita a responsabilidade do credor fiduciário após a consolidação de sua propriedade. Embargos improcedentes. RECURSO PROVIDO.